Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727332-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO Na petição de ID 22926204, a recorrida FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER alega a ocorrência de nulidade, porquanto não publicada no DJe a certidão de ID 21455746, ressaltando a existência de pedido de publicação exclusiva no ID 17077625 em nome da patrona indicada e reiterando que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811. Diante da certidão de ID 23216327, revogo o despacho de ID 22822170 e torno sem efeito a certidão de ID 22786110. Republique-se a intimação de ID 21455746 para apresentação de contrarrazões ao agravo, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Outrossim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024